Tribunal: STF
Processo: ARE 1389328
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A PESSOA E A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA E DIVULGAÇÃO DE CENA DE PORNOGRAFIA, PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (CÓDIGO PENAL, ARTS. 147, CAPUT, E 218-C, § 1º, NA FORMA DA LEI 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A AMPARAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRAS FIRMES E HARMÔNICAS DA VÍTIMA EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS, CORROBORADAS PELO RELATO DE INFORMANTE E POLICIAIS MILITARES, QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DAS INFRAÇÕES PENAIS PERPETRADAS PELO ACUSADO. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL. DOSIMETRIA DAS PENAS. PRIMEIRA ETAPA. REQUERIDA FIXAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES NO MÍNIMO LEGAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ELEVAR A REPRIMENDA. DESCABIMENTO. CONSIDERAÇÃO DE DECRETOS CONDENATÓRIOS APTOS A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES. CÁLCULO ESCORREITO. FASE INTERMEDIÁRIA. CRIME DE AMEAÇA. PLEITEADO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO DIGESTO REPRESSIVO. ALEGADO BIS IN IDEM, ANTE O PROCESSAMENTO NOS TERMOS DA LEI 11.340/2006. NÃO OCORRÊNCIA. DELITO QUE NÃO POSSUI A ELEMENTAR DE SER PRATICADO CONTRA MULHER. INSTITUTOS QUE INCIDEM EM DIFERENTES MOMENTOS PROCESSUAIS E TÊM FINALIDADES DISTINTAS. AVENTADA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA COM RELAÇÃO A UM DOS INJUSTOS. SUJEITO REINCIDENTE. ÓBICE PREVISTO NOS INCISOS I E II DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL E NA SÚMULA 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA (CPP, ART. 387, IV). SUSCITADO AFASTAMENTO OU ATENUAÇÃO. INVIABILIDADE. MONTANTE APLICADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, DANO MORAL OCASIONADO E CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE. EXEGESE DO ART. 944, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL PRESUMIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRECEDENTES. PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 127 e 129 da CF. Sustenta que “o Ministério Público não é parte legítima para formular pedido de indenização em favor da vítima — inclusive, à revelia da manifestação do interesse da própria vítima —, porque dentre as atribuições constitucionais do Ministério Público não está incluída a de veicular pretensões patrimoniais (disponíveis) de pessoas individuais e plenamente capazes.”



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que os dispositivos constitucionais tidos por violados, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foram objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF.



    4. Cabe ressaltar que a “pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil” (RE 1.118.678-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    5. E mais: a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.384.637, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 127 DA LEI MAIOR. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator